Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734893-24.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MÁRIO ALVES DOS SANTOS BONFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Declínio de competência. Ameaça. Violência de gênero. Subjugação da vítima por meio de posse e controle. Situação fática e jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Violência psicológica conforme inciso II do art. 7o da Lei n. 11.340/2006. Incidência da Lei Maria da Penha. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o da Lei 11.340/2006, sustentando que não houve demonstração de que o seu comportamento foi motivado por questão de gênero, tampouco houve violência psicológica, de modo que não há que se falar na competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o da Lei 11.340/2006. Com efeito, ao assentar que “considerando as provas que foram amealhadas até esse ponto, a competência para a apuração do feito deve ser do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, tendo em vista que o delito cometido, em tese, pelo denunciado foi motivado por subjugação de gênero” (ID. 34121714), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016